Tribunal: TCU
Processo: 043.529/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4234/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 043.529/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Lages Silva (XXX.515.056-XX); Celso da Costa Santos (XXX.057.056-XX); Claudia Aparecida Carvalho (XXX.118.636-XX); Geraldo Cesario Junior (XXX.331.976-XX); Gilza de Fatima Campos Damasceno (XXX.139.626-XX); Irinea Gargano Assis de Souza (XXX.830.916-XX); Valdir Santana Melgaco (XXX.364.406-XX); Valter Donizeti de Oliveira (XXX.615.156-XX); Vanessa Correa de Faria (XXX.357.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: em relação aos atos de interesse de Geraldo Cesario Junior (XXX.331.976-XX) e Celso da Costa Santos (XXX.057.056-XX), determinar ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida por diversas entidades de classe nos autos dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) , faça cessar de imediato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos alusivos ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de contribuição previdenciária.